Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTADOS.
1. Tendo em vista que o acórdão reformou o decisum embargado, reconhecendo como índice correto para a correção monetária, o IPCA-E, não a Tarifa Referencial (TR), não há que se falar em excesso de execução, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor dos exequentes devem ser afastados.
2. Embargos declaratórios conhecidos e providos.